Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Impetrante em id. 16616078, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator